Tribunal: TJSP
Processo: 2152428-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2019-08-29

Ementa:
BLOQUEIO BACEN-JUD. Conta corrente. Alegação de impenhorabilidade por se tratar de conta salário. Parte da quantia bloqueada que supera consideravelmente o crédito relativo a proventos. Valores que se encontram na esfera de disponibilidade do devedor sem terem sido consumidos para suprimento de suas necessidades básicas. Penhora admitida desta parte. Desbloqueio parcial apenas do valor recebido a

Ementa:
BLOQUEIO BACEN-JUD. Conta corrente. Alegação de impenhorabilidade por se tratar de conta salário. Parte da quantia bloqueada que supera consideravelmente o crédito relativo a proventos. Valores que se encontram na esfera de disponibilidade do devedor sem terem sido consumidos para suprimento de suas necessidades básicas. Penhora admitida desta parte. Desbloqueio parcial apenas do valor recebido a título de proventos do INSS, com o qual concordou o credor. Precedentes desta Câmara e do STJ.
DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.